Tribunal: TCU
Processo: 027.624/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu pedido de reexame interposto em face de deliberação que negou provimento a recurso de revisão, referente à tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Rita Aparecida Talpo Volpe ao Acórdão 1339/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Rita Aparecida Talpo Volpe para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos de declaração protelatórios e alertar a embargante que a oposição de novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender o trânsito em julgado da condenação imposta anteriormente; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.